Tribunal: STF
Processo: RE 1331859
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LEI Nº 3.820/60 C/C O ARTIGO 15, § 1º, DA LEI Nº 5.991/73 – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO EM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIA – COBRANÇA DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – INDEVIDA – RECURSO ADMINISTRATIVO – AFASTAMENTO DA COBRANÇA – NÃO REQUERIDO – VALOR DA MULTA – IMPOSTA DE ACORDO COM A LEI Nº 5.724/71 – LEGALIDADE – CDA – VALIDADE – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – ARTIGO 85, § 11, DO NCPC – ENUNCIADO 7 DO STJ. 
    - A manutenção de profissional farmacêutico, devidamente habilitado e registrado, é expressamente exigível em farmácias e drogarias, hipótese dos autos, e que tal obrigatoriedade seja durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento, nos termos do artigo 24 da lei nº 3.820/60, c/c o artigo 15, § 1º, da lei nº 5.991/73. 
    - No caso dos autos, através de consulta aos dados cadastrais da empresa “Ficha da Firma”, constatou-se que o estabelecimento autuado funciona de domingo a sábado, das 7:00hs às 23:00hs, no entanto, na mesma “Ficha” não há registro de responsável técnico farmacêutico atuando aos domingos, e tão pouco de segunda a sábado das 7:00hs às 14:40hs.
    - Não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no auto de infração lavrado pelo Farmacêutico Fiscal na sede do CRF – a Lei 3.820/80 não obriga que a fiscalização seja presencial –, ao identificar na base de dados do órgão fiscalizador a ausência de responsável técnico durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento autuado, o qual, inclusive, não providenciou a devida regularização dentro do prazo de 30 dias.
    - A exigência feita pelo CFF/RJ, ao editar a Resolução nº 566/2012, não encontra amparo na Lei nº 3.820/60, que pauta a atuação dos Conselhos Regionais de Farmácia, uma vez que esta Lei não prevê a necessidade de recolhimento do porte de remessa e retorno como requisito para o conhecimento do recurso administrativo, de modo que não cabe à citada Resolução inovar, a ponto de criar obrigações não previstas em lei. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao regular a matéria, editou a Súmula Vinculante nº 21, com o seguinte enunciado, “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
    - Embora seja ilegítima a cobrança do porte de remessa e retorno, a mesma não tem o condão de invalidar todo o processo administrativo, porquanto bastaria requerer o afastamento da cobrança da respectiva quantia, a fim de dar prosseguimento ao processo administrativo, o que não ocorreu in casu.
    - A infração fora cometida em janeiro de 2016, porém, tomou-se por base o ano de 2015, ano em que os salários mínimos regionais no Estado do Rio de janeiro foram instituídos pela Lei Estadual nº 6.983/2015, que traz como menor piso salarial o valor de R$ 953,47. Considerando que o valor da multa aplicada in casu, constante na CDA em foco, é de R$ 2.860,41, verifica-se que este valor é exatos 3 vezes o menor salário mínimo regional do Rio de Janeiro, previsto na Lei nº 6.983/2015 (R$ 953,47), não havendo que se falar, assim, em infringência à Lei nº 5.724/71, vez que respeitado pela Administração o limite legal máximo previsto para a imposição da multa, a qual encontra-se, conforme bem destacou o MM. Juízo a quo, “dentro das balizas legais, de modo que sua fixação insere-se no mérito administrativo, à luz de critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, o que obsta a atuação do Poder Judiciário, salvo comprovada ilegalidade, o que não se vislumbra no caso concreto.”.
    - A CDA que originou a cobrança do débito em discussão contém os elementos essenciais previstos na Lei nº 6.830/1980 para a sua validade.
    - Verba honorária majorada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, c/c Enunciado Administrativo nº 7 do STJ.
    - Apelação não provida.”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “teve contra si aplicada multa em decorrência de suposta infração ao artigo 24, da Lei nº 3.820/60, cujo limite mínimo e máximo são definidos pela Lei nº 5.724/1971, como de 1 (um) salário-mínimo e 3 (três) salários mínimos regionais, elevados ao dobro no caso de reincidência (…). Ocorre, contudo, que a aplicação da multa com fundamento em salários-mínimos viola a disposição do Artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal”. 
    3. O recurso extraordinário deve ser provido.
    4. O acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa”. (RE 445.282, Rel. Min. Marco Aurélio).
    5. Ainda nessa sentido, confiram-se o ARE 1.257.026-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e o ARE 1.255.399-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à impossibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo.
    2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.
    3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
    6. Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos, no ponto, os ônus de sucumbência. 
    Publique-se. 
          Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator